Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL E FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, ajuizada com fundamento na suposta falsificação de assinaturas e na alegada incapacidade civil do autor à época da homologação de acordo judicial que reconheceu e extinguiu união estável, disciplinando alimentos, guarda, visitação e partilha de bens.
2. Pretensão autoral baseada na nulidade do acordo judicial por vício de consentimento e falsidade documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acordo de reconhecimento e extinção de união estável, homologado judicialmente, é nulo por: (i) suposto vício de consentimento decorrente de incapacidade civil do recorrente à época da celebração do acordo; e (ii) suposta falsificação das assinaturas constantes da petição e da procuração nos autos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prova técnica oficial, baseada em documentos médicos e laudo pericial psiquiátrico, afasta a alegação de incapacidade civil do recorrente à época da celebração do acordo. 5. Relatórios médicos contemporâneos aos fatos atestam orientação, discernimento e capacidade de autodeterminação do recorrente.
6. Laudo grafotécnico judicial concluiu pela autenticidade das assinaturas, afastando hipótese de falsificação, ao passo que o parecer unilateral apresentado pelo autor possui menor valor probatório e não logrou infirmar os fundamentos técnicos do laudo oficial.
7. Ausência de elementos robustos que desconstituam o negócio jurídico celebrado e homologado judicialmente.
8. Inexistência de nulidade pela desproporcionalidade na partilha, por se tratar de patrimônio disponível e objeto de livre disposição das partes.
9. Revogação da tutela antecipada que impedia a alienação de imóveis, por ausência de fundamento válido para restrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo judicial por pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade e dependência de álcool, sem evidência de incapacidade civil à época, não caracteriza vício de consentimento.
2. O laudo grafotécnico oficial, elaborado por perita nomeada pelo juízo, prevalece sobre laudo particular quando ausente prova robusta em sentido contrário.